Tribunal: TJMT
Processo: 0020998-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020998-58.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MASTER MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.545.000/0001-16 (AGRAVANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No
0020998-58.2015.8.11.0041

AGRAVANTE:
MASTER MEDICAMENTOS LTDA

AGRAVADA:
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
MASTER MEDICAMENTOS LTDA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e OUTROS

para manter a sentença proferida pelo Juízo da pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de reparação de dano, julgou improcedente os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais requer a agravante a reforma da decisão, em síntese, para “
que houvesse cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda, tal cláusula isolada não tem o condão de transferir a obrigação, pois ela somente seria válida se houvesse o destaque do valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu, consequentemente tal cláusula é nula por força do precedente citado.”

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
MASTER MEDICAMENTOS LTDA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e OUTROS

para manter a sentença proferida pelo Juízo da pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de reparação de dano, julgou improcedente os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MASTER MEDICAMENTOS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de reparação de dano proposta em face de
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e OUTROS
, julgou improcedente os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Embargos opostos e rejeitados.

Em razões recursais, sustenta a apelante a abusividade da transferência da comissão de corretagem à parte autora. Afirma que “
apesar das Rés/Recorridas afirmarem haver previsão contratual transferindo o encargo da comissão de corretagem para a Autora/Recorrente, a mesma não cumpriu com o dever de informação e transparência a qual é obrigada, infringindo o art. 31 e 46 do CDC, configurando-se a abusividade da transferência do encargo da referida comissão de corretagem, por não haver destaque no contrato, conforme entendimento consolidado através do REsp n. n. 1.599.511/SP e tese supra firmada. Dessa forma, quando a parte autora/Recorrente pagou o valor a título de comissão de corretagem ao então corretor entendeu que tal valor fazia parte do valor ajustado, preço total de R$ 418.500,00. No entanto, as Rés/Recorridas faltaram com o dever de informação e transparência, pois para a Autora/Recorrente tal valor seria abatido no valor do preço total ajustado. Assim, somente após finalizar o contrato de compra e venda, quando foram chegando os boletos das primeiras parcelas a pagar é que, para a surpresa da Autora, ficou ciente de que o valor que entendia que tinha sido dado como entrada, na verdade não seria deduzido do valor total do contrato, pois como alegaram as Rés à época, tal valor da comissão de corretagem seria um encargo do comprador, apontado suposta legalidade em cláusula contratual
.” Requer, ao final, a devolução da quantia correspondente a 8% dos valores pagos com a antecipação.

Em contrarrazões, as apeladas requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

De início, verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz da Súmula 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
(Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Pois bem. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação sobre o tema, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 938), estabelecendo a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição do imóvel, com o destaque do valor da comissão de corretagem:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III -RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
( REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Assim, é permitida a transferência ao consumidor da obrigação de pagamento de comissão de corretagem, desde que ele seja informado e o valor seja expressamente destacado.

No caso dos autos, malgrado as assertivas do apelante, verifica-se que o mesmo assumiu a responsabilidade pelo pagamento do serviço de intermediação da compra e venda do imóvel e tinha ciência de que arcaria com seu custo, nos termos do contrato carreado aos autos:

“II – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE INTERMEDIAÇÃO

1. OS ADQUIRENTES DECLARAM TER CONHECIMENTO DE QUE A COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL É REALIZADA POR EMPRESA DE VENDA DE IMÓVEIS E SEUS CONSULTORES IMOBILIÁRIOS, DEVIDAMENTE INSCRITOS NO CRECI – CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS, RAZÃO PELA QUAL CONCORDAM QUE NA HIPÓTESE DE SER ASSINADO O CONTRATO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, EFETUARÃO O PAGAMETO DA COMISSÃO DE INTERMEDIAÇÃO DEVIDA EM PERCENTUAL DO PREÇO DO IMÓVEL, NÃO INTEGRANTE DO PREÇO DE AQUISIÇÃO.”

Assim, não há o que se falar em ausência de conhecimento porquanto o apelante não comprovou suas alegações, não bastando, agora, afirma que não tinha conhecimento do valor pago a título de corretagem, como bem sustentou a magistrada sentenciante:

“Pretende a parte autora a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem e, ainda, a quantia correspondente ao desconto prometido e não aplicado no saldo devedor da parte autora.

Dispõe o art. 373, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o tema, transcrevo os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Em relação ao réu, também o ordenamento processual dispõe sobre ônus probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor. (...)

Caso o réu alegue por meio de defesa de mérito indireta um fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, terá o ônus de comprová-lo.
[1]

Dessa forma, considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela requerida no cancelamento do curso de ensino superior, a ausência de devolução das quantias pagas e o abalo sofrido com os eventos narrados.

Em que pese à narrativa fática exposta na petição inicial e os documentos acostados, é notório que a parte requerida logrou êxito em cumprir o estabelecido no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Importante registrar a ausência de previsão contratual de concessão de desconto em caso de antecipação de pagamento, dessa forma, inexiste obrigatoriedade da requerida à restituição de eventual quantia apurada.

Ademais, analisando detidamente os autos, extrai-se do contrato firmado entre as partes, acostado no id 43485046:

II – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE INTERMEDIAÇÃO

1. OS ADQUIRENTES DECLARAM TER CONHECIMENTO DE QUE A COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL É REALIZADA POR EMPRESA DE VENDA DE IMÓVEIS E SEUS CONSULTORES IMOBILIÁRIOS, DEVIDAMENTE INSCRITOS NO CRECI – CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS, RAZÃO PELA QUAL CONCORDAM QUE NA HIPÓTESE DE SER ASSINADO O CONTRATO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, EFETUARÃO O PAGAMETO DA COMISSÃO DE INTERMEDIAÇÃO DEVIDA EM PERCENTUAL DO PREÇO DO IMÓVEL, NÃO INTEGRANTE DO PREÇO DE AQUISIÇÃO.

Em atenção ao acima transcrito e diante da assinatura do autor no negócio jurídico acostado aos autos, nota-se que as partes possuíam ciência do pagamento da parcela de intermediação.

É pacífico o entendimento de validade da cláusula que atribuiu ao comprador à responsabilidade de pagamento da comissão de corretagem, inexistindo a verificação de vícios de consentimento no negócio jurídico entabulado pelas partes, capazes de modificar a obrigatoriedade quanto ao pagamento dos valores.

Nesse sentido de encontra o entendimento jurisprudencial:

VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – COBRANÇA DE TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – CIÊNCIA DO ADQUIRENTE – ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE IDEALE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE ELENI DE CARVALHO DOS SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Em contrato de compra e venda de imóvel, não é abusiva a cobrança de taxa de comissão de corretagem, quando comprovada a devida ciência do adquirente em relação ao respectivo valor cobrado. (N.U 1001627-86.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 938. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois, o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. No caso concreto, o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do REsp no 1.551.951/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema no 938), no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que ocorreu no caso concreto. 3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local demandaria a análise do contrato e o reexame de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.884.466/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Dessa forma, certo que nenhuma conduta irregular foi praticada pela parte requerida no momento da realização da cobrança questionada, razão pela qual inexiste direito da parte autora em pleitear a restituição das quantias mencionadas na petição inicial.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Intime-se.”

O presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023